Tribunal: CARF
Processo: 12096.720017/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12096.720017/2015-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.046 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
SIGMA DATASERV INFORMÁTICA S.A. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 30/09/2013
REQUISITOS
PARA
DEFERIMENTO
DA
COMPENSAÇÃO
OU
RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
A restituição ou a compensação de quantias recolhidas indevidamente a título
de tributo administrado pela RFB, somente será possível se cumpridos os
requisitos exigidos na legislação pertinente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, conhecendo apenas da questão relacionada à renúncia à instância
administrativa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Maurício Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12096.720017/2015-39
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.046 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12096.720017/2015-39

Trata-se de julgar Recurso Voluntário interposto por SIGMA DATASERV
INFORMÁTICA S.A. LTDA. em face do Acórdão de primeira instância que não conheceu da
Manifestação de inconformidade da contribuinte.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
DRFCTA/SEORT/EQPEJ no 003/2015, fls. 199-209, que deferiu parcialmente os
pedidos de restituição apresentados pela Interessada no valor total de R$ 1.404.307,55,
referentes ao período de 02/2012 a 09/2013.
2. Extrai-se do referido Despacho Decisório que:
a) O processo foi formalizado com o fim de consolidar e instruir os pedidos de
restituição de contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente, por força da
sentença em liminar proferida no Mandado de Segurança no
5008902.29.20215.404.7000.
b) No confronto dos valores elencados nos pedidos, concluiu-se que não se tratavam de
valores recolhidos indevidamente ou a maior, mas decorrentes de sobras das retenções
sobre serviços prestados, além de divergências entre os valores retidos e os recolhidos.
c) A empresa se sujeitava à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) e
as efetivas compensações se confundiam com os valores que deveriam ser excluídos,
por se tratarem de ajustes decorrentes da substituição pela CPRB com a utilização do
mesmo campo na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP). Também se fez necessária a análise dos
pedidos constantes do processo no 12096.720016/2015-94, a fim de se apurar os valores
efetivamente devidos e compensados por todos os estabelecimentos da empresa,
conforme demonstrado na planilha constante do item 7 do Despacho Decisório.
d) Após intimação para esclarecimentos, apurou-se que os valores se referiam a sobras
das retenções de 11% sobre serviços prestados e que, considerando-se o que já fora
deferido por meio do processo no 12096.720016/2015-94, foi demonstrado, de forma
discriminada, no item 10 do Despacho Decisório os valores remanescentes,
reconhecendo-se o deferimento da importância de R$ 1.043.166,34, em valores
originais, sendo indeferidos integralmente os pedidos referentes aos meses de 01/2013 a
04/2013.
3. A Interessada foi cientificada do Comunicado no 481/2015, fl. 228, conforme Aviso
de Recebimento (AR), fl. 229, em 07/05/2015 (quinta-feira), e do referido Despacho
Decisório com o deferimento parcial dos seus pedidos de restituição, sendo observado
que a empresa possuía débitos em cobrança, conforme relatórios anexos, que poderiam
ser quitados por meio de compensação de ofício, como previsto no art. 61 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012. Assim, a Interessada foi instada a se manifestar no
prazo de 15 dias contados da data de ciência do Comunicado, sendo que o seu silêncio
seria considerado autorização para a referida compensação de ofício. Caso não
concordasse com a decisão, caberia a apresentação de Manifestação de Inconformidade
no prazo de 30 dias.
4. Devidamente cientificada, a Interessada apresentou os requerimentos de fls. 230-237
e 238-243, a fim de manifestar a forma de concordância com a compensação de ofício,
ressaltando que não concordava com a compensação de valores que estivessem com a
exigibilidade suspensa e parcelados, cujas parcelas não estivessem inadimplidas, as
quais seriam recolhidas quando dos vencimentos. Acrescentou que havia parcelamentos
ainda não consolidados. Também informa que efetuou a retificação das GFIPs relativas
às competências de outubro de 2014 a março de 2015 da matriz e filial 0005, com o fito
de declarar a compensação de valores a pagar em Guias de Recolhimento da
Previdência Social (GPS) com créditos consubstanciados nos pedidos de restituição. Por
fim, pleiteou a imediata restituição em espécie do saldo remanescente, e que os créditos
não reconhecidos seriam objeto de Manifestação de Inconformidade.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.046 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12096.720017/2015-39

5. A Interessada protocolizou, em 08/06/2015 (segunda-feira), a Manifestação de
Inconformidade, fls. 244-246, alegando, em síntese, que:
a) A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), apesar de ter reconhecido
integralmente os créditos declarados nos PER/DCOMPs, decidiu deferir apenas
parcialmente os pedidos, em razão de ter utilizado parte dos créditos para compensações
de ofício de débitos declarados pela Manifestante em GFIPs e que, supostamente, não
teriam sido recolhidos, no valor total original de R$ 361.141,21. Entretanto, as
compensações de ofício não poderiam ter sido efetuadas na forma como proposto, pois
parte dos débitos compensados integravam o parcelamento especial da Lei no 11.941, de
2009, ou consolidados nas DCGs no 49.209.240-0, 47.327.279-2 e 47.327.278-4.
b) As compensações de ofício poderiam ter sido efetuadas, mas com a observância dos
valores já incluídos no parcelamento e nos processos de cobrança citados.
c) Informou que apresentou petição com indicação dos débitos que poderiam ser
compensados com os valores objeto dos pedidos de restituição.
d) Como foram efetuadas compensações de ofício de valores que se encontravam em
aberto no Sistema como divergências de GFIP, a Manifestante, a pedido da fiscalização,
efetuou a retificação das GFIPs relativas às competências de outubro de 2014 a março
de 2015 da matriz e filial 0005, a fim de realizar a declaração de compensação dos
referidos valores. Portanto, somente os créditos utilizados nessas competências
deveriam ser deduzidos do valor total objeto dos pedidos de restituição.
e) Por fim, requereu o provimento da sua Manifestação de Inconformidade,
determinando a restituição integral dos valores requeridos, exceto com relação às
compensações efetuadas pela própria Manifestante nas GFIPs retificadoras, eis que os
demais valores compensados já estavam sendo pagos por meio de parcelamento ou
estão consubstanciados em processos de cobrança (DCGs).
6. A Manifestante foi cientificada do Comunicado no 801/2015, fl. 275, com ciência
pessoal em 03/07/2015, fl. 276, de que não seria possível o atendimento da
compensação de ofício na forma pretendida, pois a compensação de ofício obedece a
critérios já estabelecidos pelo art. 73 da Lei no 9.430 de 1996, e arts. 61 a 64 e 66 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, sendo esclarecida de que, havendo
discordância para efetuar a compensação, o valor da restituição ficaria retido até que os
débitos fossem liquidados, conforme relatório de débitos anexado.
7. Conforme documento de fls. 280-285, foi deferida liminar nos autos do Mandado
de Segurança no 5046217-91.2015.4.04.7000, nos seguintes termos:
[...] defiro a medida liminar para determinar que a autoridade impetrada utilize o crédito
apurado e já deferido no Processo Administrativo n.o 12096.720017/2015-39 para
compensação de débitos da Impetrante que se encontrem com o “status” de pendente
“em cobrança” em seu Relatório de situação fiscal, e parcelas em atraso de
parcelamentos relativos à débitos previdenciários e demais débitos tributários, e a
imediata restituição em espécie do saldo remanescente do crédito apurado e já deferido
no Processo Administrativo no 12096.720017/201539, nos termos do § 5o do artigo 61
da Instrução Normativa no 1.300/2012, com os devidos acréscimos legais, tendo em
vista a inconstitucionalidade do § único do artigo 73 da Lei no 9.430/96 já reconhecida
pelo STJ e TRF4.
8. A Manifestante foi cientificada do Comunicado no 1.007/2015, fl. 459, com ciência
em 05/11/2015, fl. 464, no qual foi esclarecido que, em cumprimento à referida liminar,
foram emitidas GPS e DARFs para quitação dos débitos por meio de compensação e
pagamento, com crédito em conta no valor de R$ 104.157,81, como diferença restituída.
A Informação Fiscal, fl. 429, indica os valores atualizados que foram utilizados para
quitação dos débitos, em conformidade com a decisão judicial. A Interessada também
foi informada de que sua Manifestação de Inconformidade seria encaminhada à
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) para apreciação dos
motivos e análise dos documentos juntados. Não houve manifestação da Interessada
após a ciência do referido Comunicado.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.046 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12096.720017/2015-39

Em seu recurso a recorrente alega que, o conteúdo da Manifestação de
Inconformidade apresentada nos presentes autos não tem relação com a impossibilidade de
compensação de ofício de débitos parcelados tratada no Mandado de Segurança, mas com o fato
de que os créditos indeferidos, por suposta compensação de ofício em GFIPs, haviam sido
parcelados. Assim, todo o valor objeto dos pedidos de restituição no montante de R$
1.404.307,55 deveria ter sido deferido, e não apenas a importância de R$ 1.043.168,34.
Pede que seja reformada a decisão para proferida pela Delegacia de Julgamento de
Ribeirão Preto (SP), reconhecendo o direito da Recorrente à restituição do saldo do crédito
compensado indevidamente em GFIPs, objeto do presente processo.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, seguindo a regra do art. 33 do
Decreto Lei 70.235/72.
A decisão de piso entendeu por não conhecer do Recurso de Manifestação de
inconformidade, tendo em vista a concomitância, nos seguintes termos:
“ (...) 10. Conforme se depreende da sua Manifestação de Inconformidade, a Interessada
se insurgiu contra a compensação de ofício, não concordando com a compensação dos
débitos do parcelamento especial da Lei no 11.941, de 2009, ou consolidados nas DCGs
no 49.209.240-0, 47.327.279-2 e 47.327.278-4. Segundo o seu entendimento, as
compensações de ofício poderiam ter sido efetuadas, mas com a observância dos valores
já incluídos no parcelamento e nos processos de cobrança citados, conforme expresso
em petições apresentadas anteriormente. Por fim, requereu a restituição integral dos
valores requeridos, exceto com relação às compensações efetuadas pela própria
Manifestante nas GFIPs retificadoras, eis que os demais valores compensados já
estavam sendo pagos por meio de parcelamento ou estavam consubstanciados em
processos de cobrança (DCGs).
11. Portanto, a Manifestante se insurgiu contra os critérios de compensação de ofício e,
apesar de apresentar Manifestação de Inconformidade, impetrou o Mandado de
Segurança no 5046217-91.2015.4.04.7000, cujo objeto é a forma de compensação de
ofício, requerendo como deveria ser efetuada a compensação de ofício, além da
imediata restituição em espécie do saldo remanescente do crédito apurado no Processo
Administrativo no 12096.720017/2015-39. A Interessada foi cientificada das
providências para o cumprimento determinado na referida liminar, mas não se
manifestou.
12. Dessa forma, é incontroverso que a matéria objeto da Manifestação de
Inconformidade se encontra sob a tutela judicial, o que torna inócuo qualquer
pronunciamento na esfera administrativa quanto ao mérito das alegações sobre a mesma
matéria.
13. O princípio constitucional da unicidade de jurisdição, que se encontra consagrado no
art. 5.o, XXXV da Constituição Federal, preconiza que "a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Sendo assim, a decisão judicial deve
prevalecer sobre a decisão administrativa, sujeita ao crivo do Judiciário. Desse modo, a
ação judicial tratando de determinada matéria invalida a competência administrativa
para decidir de modo diverso. Afinal, se todas as questões podem ser levadas ao Poder
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.046 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12096.720017/2015-39

Judiciário, a ele é conferida a capacidade de examiná-las de forma definitiva e com o
efeito de coisa julgada.
Já o recorrente aduz o seguinte:
“ (...) 2.1 - Conforme informado no tópico antecedente, a Recorrente apresentou
diversos Per/Dcomps por meio dos quais requereu a restituição de contribuições
previdenciárias. Analisados os pedidos, a Receita propôs a compensação de ofício de
parte do crédito com supostos débitos declarados em GFIPs, no valor total de R$
361.141,21.
2.2 - Entretanto, as compensações de ofício poderiam ter sido efetuadas, mas com a
observância de que parte dos débitos para os quais se propôs a compensação haviam
sido parcelados no parcelamento especial da Lei no 11.941/2009 ou consolidados nas
DCGs nos 49.209.240-0, 47.327.279-2 e 47.327.278-4.
2.3 - Em data de 22.05.2015 a Recorrente protocolou petição informando os débitos que
poderiam ser compensados com os valores objeto dos pedidos de restituição, nos quais
não se incluíam aqueles já parcelados.
2.4 - Foi quanto à impossibilidade de compensação de ofício de créditos da Recorrente
com débitos que se encontravam parcelados, ou seja, com a exigibilidade suspensa, que
a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança no 5046217-91.2015.4.04.7000. Veja-
se o que constou do item 4.5 do pedido formulado naquela ação:

2.5 - Já o que se refere à Manifestação de Inconformidade apresentada nos
presentes autos, essa não tem relação com a impossibilidade de compensação de ofício
de débitos parcelados tratada no Mandado de Segurança, mas com o fato de que os
créditos indeferidos, por suposta compensação de ofício em GFIPs, haviam sido
parcelados. Assim, todo o valor objeto dos pedidos de restituição no montante de R$
1.404.307,55 deveria ter sido deferido, e não apenas a importância de R$ 1.043.168,34.
2.6 - Veja-se, a Manifestação de Inconformidade se refere a compensação efetuada
anteriormente ao parcelamento, diretamente em GFIP. Isso porque os valores
compensados nas GFIPs foram incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009 e, após
essa inclusão foi que a Receita teve a pretensão de efetuar a compensação do
parcelamento.
2.7 - Portanto, a matéria tratada nos presentes autos não se confunde com a do Mandado
de Segurança, devendo ser analisada para fins de confirmação da inclusão dos débitos
compensados nas GIPs no parcelamento da Lei no 11.941/2009, tanto os que se
encontravam em aberto no conta corrente da empresa quanto os controlados nas DCGs
nos 49.209.240-0, 47.327.279-2 e 47.327.278-4.~
Porém, deve ser conhecido no presente recurso as alegações no que diz respeito à
renuncia administrativa, e no mérito das razões recursais negar-lher provimento, conforme bem
fundamentada pela decisão de piso.
Isso porquê, o Mandado de Segurança no 5046217-91.2015.4.04.7000, cujo objeto
é a forma de compensação de ofício, encontra-se em pura evidência da concomitância, nos
termos da súmula CARF n.o 01, in verbis:
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.046 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12096.720017/2015-39

Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Com isso, é mister reconhecer a concomitância em relação à temática, cuja
exigência ficará sobrestada até decisão conclusiva no processo judicial em tela.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, em parte, do recurso, conhecendo apenas da questão relacionada à
renúncia à instância administrativa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 492
DF CARF MF
Original